Tribunal: TJDFT
Processo: 0736574-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Trata-se de novos Embargos de Declaração (ID 52084920) opostos por Alberto Crispim Gonçalves e David José Cabral Ferreira da Costa em face da r. decisão (ID 51615224), a partir da qual esta Relatoria rejeitou os Embargos de Declaração anteriores (ID 51413143), opostos, por sua vez, contra a r. decisão do Relator Natural do Agravo de Instrumento, Excelentíssimo Desembargador José Firmo Reis Soub, que indeferira o pedido de antecipação de tutela recursal sob fundamento da ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nestes novos Embargos de Declaração (ID 52084920), os embargantes alegam, inicialmente, que o fato de o agravado não apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento é comportamento processual apto a evidenciar a urgência (sic). Aduzem que a r. decisão embargada estaria eivada dos vícios de obscuridade e contradição ao dizer que eventual decisão proferida pelo Juízo de origem - que proceda ao superveniente reconhecimento de suposta prescrição intercorrente -, viria a desafiar interposição de recurso próprio. No ponto, segundo entendem os embargantes, por já ter a 8a Turma Cível afastado, em outra ocasião, a ocorrência da prescrição intercorrente, no ano de 2021, a nova análise quanto à prescrição intercorrente violaria a coisa julgada. Ao final, pleiteiam que sejam saneados os vícios apontados e, mediante a concessão de efeitos infringentes ao recurso, seja determinada a suspensão da prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. No caso dos autos, cumpre destacar que o objeto dos Embargos de Declaração opostos em sucessão deve ater-se ao que foi deliberado pelo Exmo. Relator Natural do Agravo de Instrumento, vejamos: É ônus do exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora, devendo o requerimento de constrição remeter-se a bens específicos, cuja existência reste minimamente comprovada nos autos. Caso contrário, o requerimento de implementação de diligências já realizadas ou atípicas, sem prévia comprovação pelo exequente de modificação da situação econômica do devedor ou do exaurimento dos meios regulares de busca de bens e direitos do devedor revela-se, em princípio, descabido, passível, portanto, de correto indeferimento. Por outro lado, havendo pedido de penhora de imóvel, comprovando-se que a propriedade do imóvel apontado pelos agravantes pertence ao agravado, é, em tese, cabível a constrição do bem, ainda que haja anotação de bloqueio na matrícula, pois o bloqueio não constitui óbice à penhora. É aliás, o que se depreende do art. 214, §4o, da Lei n. 6.015/73. A despeito disso, entendo que a matéria exige cautela, não sendo prudente, neste momento, a concessão liminar da medida pleiteada, uma vez que a probabilidade do direito alegado não se revela evidente para fins de concessão, de imediato, da tutela recursal. De mais a mais, também não se encontra patente a urgência da tutela. Não se verifica premência que justifique o afastamento do contraditório no presente recurso, sendo necessário aguardar a manifestação da parte adversa em sede de contrarrazões. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). O Excelentíssimo Relator Natural, Des. José Firmo Reis Soub, foi extremamente claro no sentido de que não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal (ID 51034667). Esta Relatoria, consoante decisão (ID 51615224), afastou as alegações de vícios de omissão, contradição e obscuridade em relação à Decisão do Relator Natural, bem como acrescentou que mesmo que presentes ambos os requisitos – o que não é o caso dos autos -, o Eminente Relator Natural ponderou quanto à existência de risco inverso ou reverso, de forma que seria necessário oportunizar a manifestação da parte adversa. No momento, portanto, é importante destacar que os embargantes promovem tentativa de alargar as vias recursais. Isso porque, ao invés de impugnar especificamente a ausência de urgência calcada no pedido da penhora, voltam a alegar questão superveniente relativa ao suposto reconhecimento de prescrição intercorrente, bem como suscitam vícios de omissão, contradição e obscuridade que podem – diante da integral falta de logicismo -, ser considerados erros grosseiros diante das disposições processuais. Primeiramente, de se destacar que pretendem transmutar a causa de urgência, que outrora estava calcada na necessidade de efetivação da medida satisfativa, pelo receio processual de que o processo seja extinto pela prescrição intercorrente. No ponto, o sobressalto decorre do fato de que após o recebimento do Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, o Juízo a quo encaminhou os autos de volta ao arquivo. Frise-se que não foi proferida decisão reconhecendo a prescrição intercorrente. Como dito acima, não é possível a ampliação das vias recursais do Agravo de Instrumento por meio de Embargos de Declaração. Em segundo lugar, aduzem que o fato de a prescrição intercorrente ter sido analisada, em outra ocasião, no ano de 2021, proíbe eventual reanálise por parte do Juízo a quo. Ora, como é consabido, a prescrição intercorrente decorre do conjunto de fatos processuais aptos a ensejar a extinção do processo em decorrência de longos períodos sem movimentação, e será analisada em cada possível ocorrência, de acordo com o caso concreto. A análise anterior, sobre conjunto de fatores processuais diversos, ainda que tenha decorrido da análise do c. Órgão Colegiado, cuida-se de situação processual já há muito superada, e é incapaz de blindar processualmente os exequentes em relação à eventual nova desídia que possa ser imputada como causadora da prescrição intercorrente. Finalmente, não há logicismo no ponto em que, diante da ausência de contrarrazões, pretende infirmar a Decisão do Relator Natural para argumentar que se qualificou a urgência outrora não demonstrada. Diante das ponderações supratranscritas, reconheço que os Embargos de Declaração não atendem o requisito da regularidade formal, pecando pela ausência de dialética, não preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, e inferências passíveis de serem consideradas erros grosseiros nas razões recursais. Impõe-se registrar que em homenagem ao princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Acerca do princípio da dialeticidade o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1discorre: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos se pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Conclui-se, portanto, que a atual impugnação recursal está cada vez mais dissociada dos fundamentos da r. decisão a quo, originariamente agravada, bem como da r. decisão proferida pelo Relator Natural. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREVISÃO LEGAL. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE MEROS QUESTIONAMENTOS COMO FUNDAMENTAÇÃO. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 2. Caso concreto em que verificada manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto o recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios genericamente indicados no início da petição recursal, concluiu-se pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. 3. Os embargos de declaração não servem a responder questionamentos genéricos das partes, porque a atividade jurisdicional, na Justiça comum, não é consultiva. A insatisfação do embargante com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado pelo colegiado recursal e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. 4. Verificada a ausência do requisito da regularidade formal dos embargos de declaração, possível ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme autorizado pelo art. 932, III, do CPC. 5. Incabível a concessão de prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC quando o vício não se trata de defeito substancial, sanável apenas por emenda, o que, se admitido, possibilitaria ao recorrente formular novo recurso, em emenda à peça recursal, para além do prazo legalmente estabelecido para oposição dos embargos de declaração. 6. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1671606, 07067178320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA CÓPIA DO RECURSO ANTERIOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradições em embargos de declaração. 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.2. Apesar de irresignada com a decisão prolatada, a embargante não enfrenta os argumentos do acordão. Ao contrário, o presente recurso trata-se de mera cópia dos embargos prolatados anteriormente. 2.3. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: "Como é evidente, o autor apelante se limitou a copiar, ipsis litteris, o conteúdo de sua réplica, para tratar sobre os argumentos de que a rescisão contratual deveria se dar por culpa do réu, bem como que o réu não faz jus aos valores por ele pleiteados, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na sentença. Deste modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo." (0705586-63.2018.8.07.0005, Rel.: Desa. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 03/12/2019). 3. A embargante opõe embargos de declaração repetindo a argumentação exposta nos embargos anteriormente opostos e rejeitados por esta 2a Turma. Naquela oportunidade, esta Turma já tinha constatado que os referidos embargos não apontavam nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material. 3.1. Em vista da ausência de razões justificadoras dos aclaratórios, a embargante fica, desde já, advertida de que no caso de reiteração dos embargos, será condenada ao pagamento de multa prevista nos §§2o e 3o do art. 1.026 do CPC: "Art. 1.026 [...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final". 4. Restando o recurso dissociado das razões do acórdão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1277705, 07017895420198070002, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Desse modo, a pretensão dos embargantes não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, razão pela qual o recurso não deve ser admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora Eventual